Tribunal: TJDFT
Processo: 0731697-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Vistos, etc. Conforme noticia o Distrito Federal e como se constata através de consulta à origem, a Decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, que antecipou a tutela antecipada em favor da parte agravada, restou revogada (id 2065030 – proc. 0713029-16.2024.8.07.0018). Resulta, portanto, que houve a perda superveniente do interesse recursal. Julgo, pois, prejudicado o recurso, ex vi do art. 932, III, do CPC. Comunique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 08 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator